Tribunal: TJDFT
Processo: 0702402-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, §2o, CPC. NÃO APLICÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação monitória, que acolheu os embargos e julgou improcedentes os pedidos da inicial. 1.1. Nesta sede, os patronos do requerido pugnam pela reforma da sentença apenas quanto aos honorários fixados, requerendo a aplicação da regra do art. 85, §2o, do CPC.
2. No caso, a aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 2.1. A teor do que dispõe o art. 85, §8o, do CPC, observa-se que o legislador autorizou a fixação de honorários mediante apreciação equitativa do magistrado, visando a evitar apreciação equivocada de honorários, que muitas vezes não espelhariam a complexidade da demanda. 2.2. Nesta linha julgou o STJ: “(...) é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado. 9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório (...)” (REsp 1789913/DF, Min. Benjamin Herman, Segunda Turma, DJE: 11/03/2019). 2.3. Esta Corte possui entendimento no mesmo sentido: "(...) 3. Embora o art. 85, § 8o, do CPC não mencione que as causas em que o valor seja elevado os advogados também podem ter seus honorários fixados por equidade, essa conclusão se extrai da interpretação teleológica da própria norma, que possui o intuito de evitar abusos formais que decorram de disparidades e ensejam ônus ou remuneração de forma ínfima ou excessiva. 4. Em causas de elevado valor, nas quais não ocorrem discussões jurídicas complexas e sequer há dilação probatória, a fixação de honorários advocatícios nos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC é inadequada. 5. O valor fixado a título de honorários advocatícios deve refletir o trabalho efetivamente desenvolvido pelo causídico." (07119068920198070007, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 16/12/2020). 2.4. Levando-se em conta as particularidades desta demanda, o valor arbitrado pela sentença a título de honorários advocatícios deve ser majorado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo este montante razoável e proporcional, em observância ao art. 85, §2o e §8o, do CPC.
3. Recurso parcialmente provido.